Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO.
1. Incabível a aplicação da cláusula penal contratual, visto que não se evidencia o descumprimento do pacto por parte da contratada, à mingua de provas em sentido contrário.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, de modo que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Precedentes.
3. A correção monetária no caso de pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC.
4. Apelações da ré conhecida e não provida. Apelação da autora DAN e da interveniente OPPORTUNITY conhecida e provida em parte.